Tribunal: TJDFT
Processo: 0036615-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU DE CONTRADIÇÃO. INTERESSE DE REEXAME. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES SUSCITADA PELOS RECORRENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A ausência de uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil deve ensejar a rejeição do recurso. 2.1. A divergência entre a fundamentação firmada no acórdão embargado e nas razões articulados pelos recorrentes não caracteriza contradição sanável pelos embargos de declaração. 2.2. Essa via recursal peculiar não consiste em instrumento processual adequado para o reexame das alegações articuladas no recurso de apelação.
3. Para efeito de prequestionamento não ha necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.